Tribunal: TJPA
Processo: 0014387-19.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014387-19.2006.8.14.0301

APELANTE: ELDONOR SAMPAIO DE SOUSA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESTADO DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS ENVOLVENDO SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. RESOLUÇÃO Nº 14/2017 - TJPA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO LIMINAR DECORRE DE LEI. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA EXORDIAL DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE SER CORRETO. EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3º E §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução hipotecária, rejeitando a alegação de incompetência do juízo e afastando o suposto cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o juízo de origem possuía competência para julgar a causa e se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência das Varas Cíveis para processar e julgar demandas envolvendo sociedades de economia mista foi consolidada pelo Tribunal Pleno do TJPA no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2010.3.003142-5, bem como reforçada pela Resolução nº 14/2017 - TJPA, que excluiu da competência das Varas de Fazenda Pública os feitos de interesse dessas entidades.

4.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é exclusivamente de direito e o magistrado considera desnecessária a produção de provas adicionais.

5.

A ausência de indicação na exordial do valor correto impede o acolhimento da alegação de excesso de execução, conforme exigência do artigo 917, §3º e §4º, do CPC, o que autoriza a rejeição liminar dos embargos, afastando qualquer alegação de decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos a Ação de Execução Hipotecária (Proc. nº 0014387-19.2006.814.0301) movida por
ELDENOR SAMPAIO DE SOUSA
, em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e pelos fundamentos explicitados, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução.

Arcará as embargantes com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, em 10% sobre o valor atualizado desta causa.”

Inconformado, o Embargante/Executado, defendendo em resumo a nulidade da decisão por incompetência do juízo, bem como cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado sem avisar as partes dessa intenção, o que caracteriza decisão surpresa.

Contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Primeiramente, cumpre ressaltar que não há que se falar de incompetência do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tendo em vista que o Tribunal Pleno do

TJPA no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2010.3.003142-5, julgado em 29.03.2010, firmou o entendimento de que as sociedades de economia mista não possuem foro privativo fazendário, portanto devem tramitar perante Varas Cíveis Comuns, com efeito ex nunc.

Importa ainda ressaltar que sobreveio a Resolução nº 14/2017 - TJPA, a qual redefiniu a competência das Varas de Fazenda Pública de Belém, excluindo de sua apreciação, os feitos de interesse das empresas públicas e sociedades de economia mista, tanto estaduais quanto municipais, à teor do que dispõe o § 1º do seu art. 6º.

Desse modo, independente do ano de ajuizamento do processo, todos os feitos atinentes à particularidade ao norte destacada devem ser redistribuídos às varas cíveis, fato que atenua a modulação de efeitos determinada pelo acórdão do incidente de uniformização jurisprudencial (Processo nº 2010.3.003142-5) supracitado. Isso porque, tratando-se de competência absoluta em razão da pessoa, há que prevalecer a nova competência trazida pela Resolução n.º 14/2017. Portanto, não há que se falar em incompetência do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da capital.

Compulsando os autos verifica-se que o Apelante não combateu o argumento de que não restou demonstrado o excesso a execução. Tão somente se limita a alegar cerceamento de defesa e vedação a decisão surpresa.

Todavia, não há como acolher tais argumentos. Explico.

A questão travada é apenas de direito, e o magistrado é o destinatário das provas, podendo indeferir de plano as que reputar inúteis ou desnecessárias.

Além do mais, cabe ao Embargante, em sua exordial, ao alegar excesso de execução, nos termos do art. 917, §3º do CPC,

declarando o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Inclusive, o Juízo rejeitará os Embargos à Execução liminarmente quando não apresentado o dito demonstrativo, e for o excesso de execução seu único fundamento, nos termos do art. 917, §4º
[1]
do CPC.

Da leitura da peça vestibular, verifica-se que o Apelante não declara o valor que entende correto
, o que impõe a rejeição liminar do pedido nos termos do art. 917, §4º do CPC, logo, não se trata de decisão surpresa, e sim, Império de Lei. Consequentemente, incensurável a decisão guerreada, tendo em vista estar em consonância com o posicionamento do STJ
[2]
acerca da questão.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 917. Nos embargos
à
execu
çã
o, o executado poder
á
alegar:

§
3
º
Quando alegar que o exequente, em excesso de execu
çã
o, pleiteia quantia superior
à
do t
í
tulo, o embargante declarar
á
na peti
çã
o inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu c
á
lculo.

§

4
º
N
ã
o apontado o valor correto
ou n
ã
o apresentado o demonstrativo, os embargos
à
execu
çã
o:

I
- ser
ã
o liminarmente rejeitados, sem resolu
çã
o de m
é
rito, se o excesso de execu
çã
o for o seu
ú
nico fundamento;

II - ser
ã
o processados, se houver outro fundamento, mas o juiz n
ã
o examinar
á
a alega
çã
o de excesso de execu
çã
o.

[2]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVIS
Ó
RIO DE SENTEN
Ç
A. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE C
Á
LCULO. AUS
Ê
NCIA DE INDICA
ÇÃ
O DO VALOR DEVIDO. JURISPRUD
Ê
NCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO N
Ã
O PROVIDO
. 1. A jurisprud
ê
ncia do STJ entende que a alega
çã
o de excesso de execu
çã
o deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, n
ã
o sendo suficiente a formula
çã
o de alega
çõ
es gen
é
ricas acerca da incorre
çã
o do montante devido, como ocorreu no caso
. 2. Agravo interno n
ã
o provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 31/05/2023) (destaquei)

Belém, 25/03/2025